Tribunal: TJDFT
Processo: 0718971-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPERTINÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE DOMICÍLIO DO MENOR. INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INTERESSE DA CRIANÇA. REJEIÇÃO. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura do recurso é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da sentença recorrida.
2. O art. 147, I, do ECA, estabelece que a competência para processamento e julgamento das ações em que se discutem interesses de menores é determinada pelo domicílio dos pais ou responsável. No entanto, tal norma deve ser sempre interpretada em conjunto com os princípios da “perpetuatio jurisdictionis”, da prioridade absoluta e do melhor interesse do menor. 2.1. Na hipótese, as peculiaridades do caso concreto demonstram que não há que se falar em nulidade do “decisum” apelado, eis que toda a instrução foi conduzida pelo d. Juízo de origem, e a mudança da genitora e infante para a cidade de Curitiba/PR ocorreu após toda a produção das provas, havendo a prolação de sentença poucos meses após a alteração de domicílio do menor.
3. É dever de ambos os pais contribuir com as despesas de seus filhos, na medida de suas possibilidades. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do alimentado com as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a assegurar a subsistência das partes. 3,1. Na hipótese, a verba alimentícia arbitrada na origem está adequada às peculiaridades do caso e às provas produzidas, atendendo ao binômio necessidade X possibilidade, não merecendo alteração.
4. Recursos conhecidos e não providos.